Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721470-19.2024.8.07.0007 RECORRENTE: TEMILSON ALVES SANTOS RECORRIDO: SUPERMERCADO DUPOVO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA RÉ. INEXISTENTE. PEDIDO GENÉRICO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CUMULAÇÃO. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (1) a impugnação a gratuidade de justiça concedida a Ré e o pedido de gratuidade formulado pelo Autor; (2) a possibilidade de cumulação de multa moratória e compensatória; (3) a viabilidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (4) a sucumbência mínima do Apelante Autor; (5) a possiblidade de majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. III. Razões de decidir. 3. Não há omissão a ser reconhecida na sentença na hipótese de ter sido formulado pedido genérico de indeferimento de gratuidade de justiça pleiteada pela Requerida, sem trazer quaisquer argumentos ou provas de que a Ré não faria jus ao direito. 4. O recolhimento do preparo impede o acolhimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante Autor, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende ser permitida a cumulação de multa moratória, decorrente de atraso no pagamento de aluguel e demais encargos, com multa penal de natureza compensatória somente nas hipóteses em que constatados fatos geradores distintos para a incidência das aludidas penalidades. No caso, restou evidente que o fato gerador da multa moratória e compensatória é o descumprimento do contrato em razão do atraso no pagamento do aluguel vencido, motivo pelo qual não podem ser cumuladas. 6. O inadimplemento de obrigação de pagar, o encerramento de atividades empresariais ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. No caso dos autos, não se verifica a juntada das provas de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 7. Havendo a pretensão inicial deduzido três pedidos e, acolhidos dois deles e rejeitados os outros dois, não há falar em sucumbência mínima da parte ré, e sim na sucumbência recíproca e proporcional entre as partes. 8. O percentual de incidência de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, depende da complexidade da causa, do trabalho técnico desenvolvido pelo patrono do autor e do tempo de tramitação do processo. Não havendo trabalho complexo e tendo sido a sentença resolutiva de mérito prolatada em apenas seis meses da propositura da ação, não há razão que justifique a majoração do percentual dos honorários de sucumbência. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 408, 410 e 411, todos do Código Civil, sustentando ser possível a cumulação da multa moratória em razão da falta de pagamento de aluguéis com a multa compensatória estipulada no contrato de locação em virtude da devolução do imóvel antes do prazo estipulado para o término da locação. Aduz que tais fatos geradores, por serem diversos, não configuram, bis in idem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 408, 410 e 411, todos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação das multas moratória e compensatória é possível desde que ambas estejam previstas em contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030